Tribunal: TJSP
Processo: 1009109-89.2019.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
TELEFONIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Cobrança indevida. Descumprimento de valor contratado. Dano moral não configurado. Mero aborrecimento. Cobrança irregular, sem inclusão no cadastro de devedores inadimplentes, não configura agressão à personalidade ou ofensa à dignidade. Situação de sucumbência recíproca que se mantém inalterada. Sentença mantida. Recurso desprovido.